Tribunal: TJES
Processo: 5003047-29.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003047-29.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: TIAGO ROCHA e outros (2)
REQUERIDO: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ação Direta de Inconstitucionalidade PJe n. 5003047-29.2022.8.08.0000

Requere
nte: Prefeito do Município de São Gabriel da Palha

Requeri
do
: Câmara Municipal de São Gabriel da Palha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Gabriel da Palha com pedido de suspensão liminar da vigência da Lei n. 2.933/2021 do Município de São Gabriel da Palha, que dispõe sobre a publicação na internet dos nomes e outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta do ente municipal.

O requerente alega que (a) o diploma normativo padece de vício formal, eis que trata da organização e funcionamento da administração, (b) a iniciativa de leis dessa natureza incumbe ao Chefe do Poder Executivo, (c) o diploma legal viola a independência e harmonia entre os poderes, (d) há risco de dano aos cofres públicos, posto que o Município alterará a rotina de trabalho dos servidores para cumprir as obrigações criadas.

Requer a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada.

Informações prestadas no id. 2949056.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 2967570.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

Vitória, 1º de agosto de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme
o relatório
, o requerente alega que a
Lei n. 2.9
3
3/2021 do Município de São Gabriel da Palha, que
“dispõe sobre a publicação na internet dos nomes e outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta do ente municipal”,
é inconstitucional
por possuir
vício formal, haja vista que as leis que dispõem sobre organização administrativa devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo
.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

“
Lei n. 2.933, de 16 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a publicação, na internet, dos nomes outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel da Palha-ES.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do art. 53, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Poder Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da administração pública direta e indireta do município de São Gabriel da Palha, deverão publicar em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa a qual são ligados, constando todos os funcionários ativos lotados em empresas que prestam serviços à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel.

Art. 2º As empresas que prestam serviços ao Município, e os demais órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, deverão fornecer relação mensal de todos os empregados por elas contratados, que estejam exercendo suas atividades em cada entidade específica.

Art. 3º Entende-se por empresas prestadoras de serviços de mão de obra, para os fins desta lei, aquelas contratadas pela administração para fornecer serviços de limpeza, vigilância, segurança, serviços de saúde, atendimento ao publico e mão de obra em geral.

Art. 4º A publicação da relação dos empregados, conforme estabelecida nesta lei, deverá constar em local visível e destacado no sítio da entidade ou órgão público específico que contratar o serviço.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Estado do Espírito Santo, 16 de novembro de 2021”.

A
Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

O
art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual,
por sua vez,
estabelece que
são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.

Em que pese a existência de precedentes desta
Corte no sentido
de
que
as

“
Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes
”

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021),
o STF decidiu que
“
as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo”
(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016).

A Excelsa Corte, portanto, reconheceu que é possível a edição de lei
por
iniciativa parlamentar, cuja execução decorrerá de recursos definidos futuramente em lei orçamentária,
de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
nos seguintes termos da ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.
(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)
(g. n.)

A lei objeto da presente representação de inconstitucionalidade,

de iniciativa parlamentar,
determina que os
Poder
es
Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da
A
dministração
P
ública direta e indireta do
M
unicípio de São Gabriel da Palha,
publiquem
em seus sites na internet, a cada m
ê
s, o nome dos empregados,
cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa
s

terceirizada
s

às
qua
is
são ligados
.

A
s ações
determinadas

pelo diploma legal
estão englobadas nos campos de atu
ação da Secretaria
Municipal de Administração
,
não
afeta
ndo

sua
estrutura e
tampouco estabelecendo
atuação excepcional
,
razão pela qual não verifico o alegado vício de iniciativa.

O STF reconhece que lei de iniciativa parlamentar com previsão de ações inerentes ao Poder Público não ofende o princípio da separação de poderes, como se depreende do seguinte aresto:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente.

(ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Ressalte-se que
a
lei em questão possui elevada
relevância social
e é voltada, principalmente, à concretização
dos princípios da moralidade e publicidade, que pautam a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37,
caput
da CF)
.

Nesse viés, inexiste argumento que justifique a procedência do pedido, eis que não demonstrada a violação ao princípio da separação de poderes nem o alegado o vício de iniciativa, posto que a lei em referência não dispõe sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, nem versa sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias Municipais.

Diante do exposto,
julgo o pedido improcedente
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIVULGAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PESSOAL.
VÍCIO DE INICIATIVA
NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO DEMONSTRADA.

PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

1.
A
Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

2. O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, por sua vez, estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.

3.
No julgamento do A
RE 878911 RG, o Tribunal Pleno do STF concluiu que
“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
.

4.
A lei objeto
da
representação de inconstitucionalidade,

de iniciativa parlamentar,
determina que os
Poder
es
Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da
A
dministração
P
ública direta e indireta do
M
unicípio de São Gabriel da Palha,
publiquem
em seus sites na internet, a cada m
ê
s, o nome dos empregados,
cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa
terceirizada

às
qua
is
são ligados
.

5.
A
s ações
determinadas

pelo diploma legal
estão englobadas nos campos de atu
ação da Secretaria
Municipal de Administração
,
não
afeta
ndo

sua
estrutura e
tampouco estabelecendo
atuação excepcional
,
não se verificando
vício de iniciativa.

6.
A
lei em questão possui elevada
relevância social
e é voltada, principalmente, à concretização
dos princípios da moralidade e publicidade, que pautam a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37,
caput
da CF)
.

7
.
Pedido julgado improcedente
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
julgar o pedido improcedente
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.